Tribunal: TJMT
Processo: 1040479-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040479-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), SAVIO EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS - CPF: 058.591.371-41 (AGRAVANTE), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132 DO STJ. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O juízo de origem considerou comprovada a mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, ainda que devolvida, e protesto do título.

Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo para impedir a consolidação da propriedade;
(
ii
)
revogação da liminar de busca e apreensão;
(
iii
)
restituição imediata do veículo à posse do devedor; e
(
iv
)
extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de nulidade da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "não procurado", é válida para a constituição em mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não invalida a notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizado o domicílio informado no contrato e diligenciar o recebimento de suas correspondências.

A intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do
devedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, houve tentativa de notificação postal prévia ao protesto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2º, § 2º.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ - Súmula n. 72, Tema Repetitivo n. 1132,
AgRg
no
AREsp
n. 357407; TJMT - N.U 1025633-42.2025.8.11.0000, N.U 1028694-08.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID 329026882) interposto por
SAVIO EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória (ID. 174746223) proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, registrada sob o nº
1001876-71.2024.8.11.0091
, ajuizada por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

A ação de origem foi ajuizada pela instituição financeira (ID. 169219345), ora Agravada, narrando que o Réu, ora Agravante, integra o grupo/cota de consórcio nº 001060/61 e, por força da contemplação, obteve carta de crédito para a aquisição do veículo "AUTOMÓVEL, Modelo: ONIX 1.4AT LT, Marca: CHEVROLET, Chassi: 9BGKS48V0KG185637, Ano Fabricação: 2018, Ano Modelo: 2019, Cor: PRATA, Placa: QCH1100". Aduziu que, para garantia da dívida remanescente, foi firmado Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária. Sustentou que o Réu se tornou inadimplente com suas obrigações, deixando de pagar as prestações a partir de 10/05/2024, e que foi constituído em mora por meio de notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. Apontou que o débito total para fins de purgação da mora, atualizado até 16/09/2024, alcançava R$ 45.293,17. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar,
inaudita altera
pars
, para a busca e apreensão do bem, com autorização para uso dos benefícios do art. 212 do NCPC, incluindo arrombamento e requisição de força policial. Postulou a citação do Réu após a efetivação da liminar, para pagar a integralidade da dívida em 05 (cinco) dias ou contestar em 15 (quinze) dias. Ao final, pugnou pela consolidação da propriedade e informou expressamente não possuir interesse na audiência de conciliação.

Ao analisar o pleito, o Juízo
a quo
proferiu a decisão interlocutória agravada (ID. 174746223), datada de 06/11/2024. Na oportunidade, o magistrado considerou presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, verificando que o contrato estava regularmente formalizado (ID. 169219375) e que o inadimplemento e a constituição em mora foram demonstrados pela notificação extrajudicial juntada (ID. 169219381), a qual reputou válida. Com isso,
DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO
do bem, dispensou a audiência de conciliação ante o expresso declínio da parte autora e determinou a citação da parte Requerida para, querendo, pagar a integralidade da dívida pendente. Autorizou, ainda, o Oficial de Justiça a utilizar as faculdades contidas no art. 212 do CPC, "inclusive com ordem de arrombamento e reforço policial", e determinou que a parte Ré entregasse os respectivos documentos do veículo.

A citação e a apreensão do veículo foram realizadas pelo meirinho em 31 de outubro de 2025, tendo o mandado sido juntado aos autos de origem em 06 de novembro de 2025 (ID. 213609564 e 213609568).

Inconformado, o Réu interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 329026882), com pedido de antecipação da tutela recursal. O Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão liminar por ausência de comprovação válida da mora. Afirma que a notificação extrajudicial enviada pela Agravada não foi entregue, tendo o aviso de recebimento (AR) retornado com a informação "NÃO PROCURADO". Defende que, por essa razão, a constituição em mora não ocorreu, tratando-se de requisito indispensável à busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Alega que o entendimento jurisprudencial majoritário é de que o retorno com "não procurado" não supre o requisito legal, pois não comprova recusa ou tentativa de entrega, citando precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
2418430 RJ) e do TJ-DF (0717198-96.2021.8.07.0003), este último indicando que tal motivo de devolução significa
que a agência postal não faz entregas na localidade. Pondera que, embora o Tema 1132 do STJ tenha firmado tese sobre a suficiência do envio ao endereço do contrato, uma decisão posterior no Resp. 2180009-MT (31/12/2024) teria consignado ser "imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante", ou ao menos a comprovação da tentativa de entrega, o que defende não ter ocorrido.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Informa que a liminar de busca e apreensão já foi cumprida em 31/10/2025 (conforme Certidão ID 213609564), mas que a suspensão dos efeitos da decisão é necessária para impedir a consolidação da propriedade em favor do credor e a alienação do bem. Aponta o
fumus boni iuris
na nulidade da mora e o
periculum in mora
no risco de desvalorização, deterioração e alienação do veículo, o qual alega ser utilizado para fins pessoais e laborais. Postula, assim, a restituição provisória do veículo. Ao final, pede: (1) a concessão de efeito suspensivo para impedir a consolidação da propriedade; (2) a revogação da liminar de busca e apreensão; (3) a imediata restituição do veículo apreendido à sua posse; e (4) o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da constituição da mora e, por consequência, a extinção do processo originário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

A liminar foi
in
deferida (id.

nº
329367856
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar
de busca e apreensão do veículo, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora.

Alega a parte agravante que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", o que, em seu entendimento, invalida a constituição da mora, requisito indispensável para a busca e apreensão. Requer, assim, a revogação da liminar, a imediata restituição do veículo e a extinção do processo originário.

Já a parte agravada defende a validade da mora, argumentando que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente, conforme o Tema 1132 do STJ, e que o retorno "não procurado" é comum em áreas rurais, exigindo diligência do devedor. Subsidiariamente, sustenta que o protesto do título, realizado após a tentativa de notificação, constitui validamente a mora.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A parte agravante sustenta que a notificação extrajudicial, enviada por carta com aviso de recebimento (AR) ao endereço constante do contrato, retornou
com a anotação "NÃO PROCURADO", o que, em sua visão, descaracterizaria a mora. Contudo, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição da mora.

Nesse sentido, o Tema 1132 do STJ firmou a seguinte tese:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A interpretação desse tema tem sido reiteradamente aplicada pelos tribunais, inclusive em casos
onde
a notificação retorna com a anotação "não procurado". A jurisprudência entende que tal anotação, especialmente em áreas rurais ou de difícil acesso, não invalida a constituição da mora, pois o que se exige é o envio da comunicação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, cabendo a este manter seu domicílio atualizado ou diligenciar para o recebimento de suas correspondências.

Conforme julgado recente deste Tribunal, alinhado à orientação do STJ:
"A devolução da notificação extrajudicial com anotação 'não procurado' não impede a válida constituição em mora do devedor fiduciante, sendo suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento."
(TJMT - N.U 1025633-42.2025.8.11.0000, Relator: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025).

Em outra decisão, também deste Tribunal, foi reafirmado que:
"A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal. 2. A devolução da correspondência com a anotação de ‘não procurado’ não invalida a notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizado o domicílio informado no contrato."
(TJMT - N.U 1028694-08.2025.8.11.0000, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025).

No caso em tela, a notificação foi enviada para a "ESTRADA RURAL PIRACICABA S/N, ZONA RURAL, NOVA MONTE VERDE /MT", endereço indicado no contrato. O fato de ter retornado com a informação "NÃO PROCURADO" não descaracteriza o envio regular, especialmente considerando a natureza do endereço, que pode implicar a necessidade de retirada da correspondência em agência dos Correios. A instituição financeira cumpriu sua parte ao enviar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor.

Ademais, a parte agravada informou e comprovou a realização de protesto do título, após a tentativa frustrada de notificação postal. A jurisprudência do STJ também reconhece a validade do protesto por edital para fins de constituição em mora, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor. Nesse sentido, a tese consolidada do STJ aponta que:
"

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
357407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
03/02/2014).

Portanto, seja pela aplicação direta do Tema 1132/STJ, que dispensa o recebimento pessoal da notificação, seja pela validade do protesto do título como
meio subsidiário de constituição em mora, verifica-se que a mora do devedor foi devidamente comprovada.

Diante da regular constituição da mora, os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão encontram-se preenchidos, não havendo que se falar em revogação da medida, restituição do veículo ou extinção do processo. A decisão de primeiro grau, ao deferir a liminar, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026